Tribunal: STF
Processo: RHC 107378
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA COM O CRIME DE ROUBO.



    O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal do paciente por crime de roubo qualificado. Precedentes.



    Não arguida nas instâncias ordinárias a questão do princípio da insignificância, não podem os Tribunais Superiores examiná-la diretamente, suprimindo instâncias.



    É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo.



    Não constitui negativa de prestação jurisdicional a não admissão de recurso ou de ação por falta de seus pressupostos de cabimento